Tribunal: CARF
Processo: 13830.721712/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ELIAS DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.721712/2017-91
RESOLUÇÃO
1001-000.873 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALLEJON PRUDUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Paulo Elias da Silva Filho
(Relator), Ana Claudia Borges de Oliveira, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira
Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo teve origem em auto de infração de fls. 735/793, referente ao
IRPJ e seus reflexos. Apresentada impugnação pelo contribuinte, após análise no âmbito da DRJ,
sobreveio o Acórdão 12-102.739 – 5a Turma da DRJ/RJO, de 16/10/2018, o qual considerou
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.873 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721712/2017-91
2
improcedente a impugnação apresentada. A seguir, o autuado, ora recorrente, apresentou o
Recurso Voluntário em face do acórdão referido.
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ de origem. Grifos nossos e do
original.
Relatório
Trata o presente processo dos autos de infração de fls 735/793, referentes
ao IRPJ, CSLL, Pis, e Cofins, lavrados pela Delegacia da Receita Federal em Marília,
por meio dos quais foram lançados os tributos nos valores de R$ 259.197,93, R$
127.439,06, R$ 76.699,39 e R$ 353.997,40, respectivamente, acrescidos de multa
de ofício agravada de 150% e juros de mora.
A autuação foi lavrada em face da interessada e de mais 05 (cinco)
responsáveis solidários , quais sejam :

Supermercado Serve Bem Votorantim LTDA; CNPJ 44.359.586/0001-50;

Supermercado Peres e Rodrigues LTDA; CNPJ 06.274.445/0001-46;

José Francisco Lopes Cara , CPF (XXXXXX);

Antônio Rafael Lopes Cara, CPF (XXXXXX);

Fernando Lopes Peres , CPF (XXXXX)
Foi formalizada Representação Fiscal para fins Penais nos autos do processo
administrativo de no 13830.721064/2018-54 (apenso).
1. Da autuação
A tributação relativa ao IRPJ realizou-se a partir do arbitramento de lucros
feito com base no art. 530, inciso III, do RIR/1999, em razão de a pessoa jurídica
não possuir, para o ano calendário 2013, escrituração comercial e fiscal .
Os lucros foram arbitrados com base na receita bruta, conforme previsão
do art. 532 do RIR/1999. Esta, por sua vez, foi determinada em função de omissão
de receitas apurada a partir de depósitos em conta corrente de titularidade da
interessada sem a comprovação da respectiva origem.
A mesma omissão de receitas que fundamentou o lançamento referente ao
IRPJ fundamentou também, por reflexo, os referentes à CSLL, Pis e Cofins.
2. Dos fatos que fundamentaram a autuação
A síntese dos fatos que embasaram a autuação, conforme relatório fiscal de
fls 794/807, é a que segue:

Desde maio de 2012 a interessada integrava o Simples Nacional.
Conforme informações cadastrais, atuava no comércio varejista de
produtos alimentícios em geral, perfumaria, higiene, limpeza,
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.873 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721712/2017-91
3
hortifrutigranjeiros, açougue, fornecimento de refeições, padaria e
restaurante. Em 01/09/2016, por meio do Termo de Início de
Procedimento Fiscal (fls 06), foi intimada a apresentar os Livros
contábeis ( Diário e Razão ou Livro Caixa, Livro Registro de Entradas e
extratos bancários). A resposta à intimação fiscal foi formalizada por
meio da carta de fls 08, na qual foi consignada, na ocasião, a entrega
do livro Registro de Entradas, bem como a inexistência dos Livros
Diário, Razão e Caixa. Nesta mesma oportunidade foi autorizado que
a SRF solicitasse os extratos bancários de que necessitava junto às
instituições financeiras;

Com base no § 2o do art. 26 da Lei Complementar 123/06, que obriga
aos optantes pelo Simples Nacional a manterem o Livro Caixa, bem
como no art. 29, inciso VIII, § 1o, da mesma Lei Complementar, que
prevê a exclusão de ofício do Regime de Tributação Simplificado para
a hipótese de não apresentação do referido Livro, foi emitido o
Despacho Decisório de fls 46/48 e o Ato Declaratório Executivo no
46, de 19/09/2017 (fls 51), que têm como objeto a exclusão da
interessada do Simples a partir de 01/01/2013 . Apesar de
cientificada do Ato Declaratório de Exclusão, a interessada não
apresentou
contestação
ao
mesmo
via
manifestação
de
conformidade. O correspondente termo de revelia foi juntado às fls
58;

Uma vez emitida a RMF (requisição de informações e movimentação
financeira) para o Banco Bradesco, este apresentou a ficha cadastral
da fiscalizada, bem como os extratos da conta de sua titularidade
mantida naquela instituição financeira (Cta XXXXXX, agência XXXXX);

Os extratos apresentados pelo Banco Bradesco foram juntados aos
autos às fls 98/337. Outros documentos fornecidos pela instituição
financeira constam das fls 340/366;

Em 13/09/2017 a interessada foi intimada (fls 395) a comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos depósitos efetuados na
conta bancária de sua titularidade mantida no Banco Bradesco ao
longo do ano de 2013. Os referidos depósitos totalizaram R$
11.799.915,32, conforme discriminação individualizada feita em
tabela anexa à intimação ;

A resposta da interessada foi formalizada em carta juntada às fls 571
dos autos, que limita-se a informar a “ ausência de comprovação das
origens dos valores creditados/depositados e debitados na conta
corrente da empresa, junto ao Banco Bradesco SA...”
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.873 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721712/2017-91
4

Em 02/01/2018 a interessada foi intimada a responder sobre qual
seria a sua opção em relação ao regime de tributação que adotaria a
partir de 01/01/2013. Nesta ocasião foi informada de que, conforme
legislação então mencionada, caso a opção fosse pelo lucro
presumido, deveria apresentar Livro Caixa e caso fosse pelo Lucro
Real, deveria apresentar Escrituração Contábil Digital- ECD. A
resposta a esta intimação foi assim redigida :
“ 1- A opção pelo regime de tributação relativo ao ano calendário
2013 é o lucro presumido;
2- A inexistência dos livros dos referidos períodos do ano calendário
2013, ou seja, livro caixa, conforme item 1-A do Termo”
(sic)

Considerando a exclusão do Simples Nacional, a opção manifestada
pelo Lucro presumido e a ausência de Livro Caixa, a autoridade
administrativa formalizou, com base no art. 530, inciso III, do
RIR/1999, lançamento de ofício mediante arbitramento de lucros . O
lançamento teve como fundamento omissão de receitas apurada
conforme art. 42 da Lei 9.430/96, a partir dos depósitos em conta
corrente de titularidade da interessada sem a comprovação da
respectiva origem. O somatório trimestral dos depósitos foi a receita
bruta considerada para fins de aplicação do percentual previsto em
lei (9,6%) e cálculo do lucro arbitrado;

Faz constar a autoridade autuante que da Receita Bruta apurada nos
termos acima elucidados foram excluídos os cheques devolvidos, os
resgates de aplicações, os descontos de cheques e as transferências
interbancárias. A mesma autoridade registra ainda que a interessada
apresentou DEFIS - (Declaração de Informações Sócioeconômicas e
Fiscais ), fls 35/37, com a informação de que, no ano calendário
2013, não teria efetuado qualquer atividade operacional, não
operacional, financeira ou operacional. Também a Declaração do
Regime de Tributação Simplificado (fls 38/39) foi apresentada
zerada;

Além do auto de infração de IRPJ, foram também formalizados, com
base no art. 24, § 2o, da Lei 9.249/95, com a nova redação conferida
pela Lei 11.941/09, autos de infração de CSLL, PIS e COFINS, todos
como base na mesma omissão de receitas.
3. Da Responsabilidade Solidária
As imputações de responsabilidade solidária foram assim amparadas :
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.873 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721712/2017-91
5

O estabelecimento da pessoa jurídica Callejon Produtos Alimentícios
Eireli é anexo (fundos) ao do Supermercado Serve Bem Ltda. Trata-
se, na verdade, de um depósito de mercadorias com passagem direta
para o referido Supermercado;

Segundo informações constantes nos sistemas da RFB e na Junta
Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), Fernando Lopes Peres
era, em 2013, o titular da empresa Callejon Produtos Alimentícios
Eireli. Esta mesma pessoa consta do CNIS ( Cadastro Nacional de
informações Sociais) como empregado do Supermercado Peres e
Rodrigues Ltda, com remuneração ininterrupta no período de jan/06
a abril/17;

Os supermercados Serve Bem Ltda e Peres Rodrigues Ltda são de
propriedade dos irmãos Antônio Rafael Lopes Cara e José Francisco
Lopes Cara, sendo que Fernando Lopes Cara, único titular da Callejon
- (que é uma empresa individual de responsabilidade Limitada ) é
filho do primeiro;

A empresa Callejon Produtos Alimentícios Eireli foi constituída em
12/05/2012 e, conforme registros nos arquivos eletrônicos da RFB,
nunca possuiu empregados. Quase que concomitantemente à
criação da Callejon as empresas Supermercado Peres Rodrigues Ltda
e Supermercado Serve Bem Ltda ingressaram no Tribunal de Justiça
de São Paulo – 2a Vara civil com pedido de recuperação judicial
(21/05/2012 e 30/05/2012);

Tanto
o
Supermercado
Peres
Rodrigues
Ltda
quanto
o
Supermercado Serve Bem Ltda nada declaram a título de receita
para o ano calendário 2013. Não obstante, em consulta ao SPED foi
possível constatar considerável volume de vendas feitas por terceiros
para os referidos supermercados, conforme abaixo:

Razão Social
Compras (R$)
Supermercado Peres e Rodrigues
Ltda
1.884.446,76
Supermercado Serve Bem
Votorantin Ltda
3.164.007,34
Callejon Produtos Alimentícios
Eireli
6.797.773,57
Total
11.856.227,67


Em 06/09/2017 a empresa Rede Bom Lugar – Central de Distribuição
Atacadista de Mercadorias em Geral Ltda, CNPJ 10.809.205/0001-76,
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.873 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721712/2017-91
6
foi intimada a apresentar comprovantes dos recebimentos relativos a
diversas notas eletrônicas de vendas efetuadas para o Supermercado
Peres Rodrigues Ltda e para o Supermercado Serve Bem Ltda.
Analisando os documentos apresentados pela intimada e cotejando-
os com os extratos bancários fornecidos pelo Bradesco foi possível
detectar que diversas vendas efetuadas aos supermercados
mencionados foram pagas pela Callejon Produtos Alimentícios Eireli,
mediante débito da Conta XXXX, agência XXXX, mantida no Bradesco,
que foi, justamente, objeto de auditoria. Consta das fls 802/803
tabela que associa os débitos no extrato bancário às notas fiscais de
vendas, todas juntadas aos autos;

O Sped não acusou o registro de vendas, em 2013, da empresa Rede
Bom Lugar – Central de Distribuição Atacadista de Mercadorias em
Geral Ltda para a Callejon Produtos Alimentícios Eireli. Também não
consta do Livro Registro de entradas desta última que tais vendas
tenham ocorrido;

Por meio dos extratos bancário obtidos junto ao Bradesco foi ainda
possível constatar que a Callejon Produtos Alimentícios Eireli
efetuou transferências bancárias para 26 pessoas jurídicas (listadas
às fls 803/804) , sem que conste de seu Livro Registro de Entradas
compras realizadas das mesmas. Verificou-se ainda que as referidas
empresas efetuaram, ao longo de 2013, diversas vendas para os
Supermercados Peres e Rodrigues Ltda e Serve Bem Ltda.;

A empresa Callejon Produtos Alimentícios Eireli, ao longo de 2013,
emitiu notas fiscais eletrônicas no total de R$ 5.643,37, registrou em
seu livro de entradas compras no total de R$ 5.110.486,20, acusou,
em seu extrato bancário, depósitos de R$ 2.427.505,73 oriundos de
administradoras de cartões de crédito e totalizou depósitos (já
expurgadas
transferências
e
cheques
devolvidos)
de
R$
11.799.915,32. Tais informações são incompatíveis com a ausência
de movimento operacional no período, bem como com um
patrimônio total (oficial) resumido a R$ 70.000,00, relativos às quotas
sociais do administrador;

Do que foi exposto fica evidenciado que a empresa Callejon
Produtos Alimentícios Eireli foi criada para acobertar as operações
realizadas pelos Supermercados Peres Rodrigues Ltda e Serve Bem
Ltda, abarcando, em conta corrente de sua titularidade - (cta 1.610,
ag. 6534, Bco Bradesco), a movimentação financeira referente a
compras e vendas dos dois supermercados ;
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.873 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721712/2017-91
7

Os fatos descritos motivaram, com base no art. 124, inciso I, do CTN,
a imputação de solidariedade passiva em relação ao Supermercado
Peres Rodrigues Ltda e ao Supermercado Serve Bem Ltda, bem como
em relação aos seus proprietários, os irmãos Antônio Rafael Lopes
Cara e José Francisco Lopes Cara. Foi ainda arrolado como
responsável solidário o titular da pessoa jurídica Callejon Produtos
Alimentícios Eireli, Fernando Lopes Peres

4. Da qualificação da multa
Os fatos e práticas descritos comprovam intenção deliberada de
ocultar fatos geradores, bem como os verdadeiros sujeitos passivos das
obrigações tributárias. A conduta descrita caracteriza, em tese, crime
contra a ordem tributária e enseja, com base nos arts 71 a 73 da Lei
4.502/64, bem como do art. 44§ 1o da Lei 9.430/96, a majoração da multa
de ofício para 150%.

5. Ciência
Conforme documentos de fls 811 a 849, a autuada, bem como os
responsáveis solidários, foram cientificados do auto de infração, termos e demais
documentos de interesse nos dias 02/07/18, 03/07/2018 e 12/07/18.

6. Da impugnação
Em 18/07/18 (fls 851) foi apresentada a impugnação de fls 857/876,
subscrita pela empresa autuada Callejon Produtos Alimentícios Eireli, bem como
pelos responsáveis solidários Supermercado Peres Rodrigues Ltda, Supermercado
Serve Bem Ltda, Antônio Rafael Lopes Cara , José Francisco Lopes Cara e Fernando
Lopes Peres. As principais razões de defesa apresentadas foram :
A autuação é nula já que foi efetivada com prejuízo ao sigilo bancário da
interessada.
É ilegítimo o lançamento efetivado com base em presunções, baseado, tão
somente, em movimentação financeira, uma vez que nestas hipóteses não se
configura a prova da efetiva ocorrência do fato gerador e nem de acréscimo
patrimonial;
Incabível a incidência tributária repetitiva de várias contribuições que
incidem, igualmente; sobre o faturamento;
A constituição Federal veda a cobrança de tributos que tenha efeito
confiscatório, o que no caso concreto ocorreu, seja pelo montante dos tributos
devidos, seja pelo percentual agravado da multa de ofício. Os valores lançados
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.873 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721712/2017-91
8
correspondem a mais de 50% do valor líquido auferido anualmente pela
interessada;
Os valores lançados ofendem também ao princípio da proporcionalidade,
uma vez que ultrapassam os limites da punição e do razoável , tornando
impeditiva a continuidade da atividade econômica do contribuinte.
É o relatório.

Recebida e analisada a impugnação pela DRJ, o voto condutor da decisão
manifestou-se sobre os fatos, argumentos e provas trazidos pelo recorrente, em apertado resumo,
nos seguintes termos:
a) Não houve quebra do sigilo bancário, eis que os dados foram obtidos dentro da
previsão legal;
b) Que não houve contestação quanto à exclusão do SIMPLES;
c) Não houve contestação quanto “aos fatos e conclusões que embasaram a
autuação”;
d) Não contestou a responsabilidade solidária de nenhum dos responsabilizados:
- Antônio Rafael Lopes Cara;
- José Francisco Lopes Cara;
- Fernando Lopes Peres;
- Supermercados Peres Rodrigues;
- Supermercado Serve Bem.
e) Que estas matérias foram, assim, consideradas não impugnadas;
f) Que a omissão de receitas apuradas com base nos ingressos bancários tem
específica e explícita previsão legal, nos termos do auto de infração;
g) Que as inconstitucionalidades aventadas, proporcionalidade e não-confisco,
fogem à competência do julgamento na esfera administrativa;

Diante destes argumentos, foi exarado o Acórdão cuja ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2013 PAF. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO.
A ausência de contestação denota inexistência de lide e torna definitivos, na
esfera administrativa, os fatos e aspectos aos quais se refere.
NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.873 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721712/2017-91
9
É lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive as referentes a contas de
depósitos e de aplicações , quando houver procedimento de fiscalização em curso
e tais exames forem considerados indispensáveis.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A falta de comprovação da origem de depósitos efetuados em conta corrente de
titularidade da pessoa jurídica é hipótese autorizativa de presunção de omissão
de receitas
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 2013
DECORRÊNCIA. PIS, COFINS E CSLL.
Ressalvados os casos especiais, os lançamentos reflexivos colhem a sorte daquele
que lhes deu origem, na medida em que não há fatos ou argumentos novos a
ensejar conclusões diversas.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

É o relatório

VOTO
Conselheiro Paulo Elias da Silva Filho, Relator.
Quanto ao conhecimento dos recursos, o encaminhamento pela Resolução, como
veremos a seguir, faz-se necessário, justamente, para que se possa comprovar e verificar a ciência
do Acórdão de base junto a todos os responsáveis e, assim, também permitindo a avaliação da
tempestividade do(s) recurso(s).
Recebido e analisado o processo em epígrafe, verifiquei que há pendências que
podem vir em prejuízo do presente julgamento, em especial, no tocante ao princípio da Eficiência
que norteia a administração pública.
Verifica-se a fls. 936, 949, 953, 954, 955 e 956, bem como na aba “Pendências do
Processo”, que há pendências de ciência de sujeitos passivos no tocante ao acórdão de origem.
Entendo que, enquanto não comprovada e registrada a ciência de todos os sujeitos
passivos do processo, o feito não está apto para julgamento, pois corre-se o risco de ter de
retornar os autos, mesmo após o julgamento, por conta da ausência de ciência de algum dos
envolvidos para que se faça novo exame.
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.873 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721712/2017-91
10
Pelo exposto, proponho o retorno à DRF de origem para que sejam dados os
encaminhamentos necessários à juntada e/ou registro de todas as ciências ainda pendentes e,
sendo o caso, abertura e acompanhamento do prazo de 30 dias para apresentação de recurso, nos
termos do artigo 33 do PAF.
O(s) recorrente(s) devem ser cientificado(s) dos procedimentos referentes às
diligências efetuadas nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011.
Após, retorne-se a este CARF para julgamento.

Assinado Digitalmente
Paulo Elias da Silva Filho

Fl. 1015
DF CARF MF
Original